Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. PREVENTIVO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. MAIORIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus é o remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação ao direito à liberdade, decorrentes de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
2. Por força do art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal a prisão civil é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, devendo ainda ser observado o caráter atual e urgente dos alimentos devidos, entendidos como tais as 3 (três) parcelas anteriores à decretação da medida constritiva (art. 528, § 7o, do CPC e Súmula 309 do STJ).
3. A possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos decorre de uma ponderação entre dois direitos fundamentais, o direito à vida e à subsistência digna do alimentando, e de outro lado, o direito à liberdade do alimentante.
4. No caso, considerando as peculiaridades do caso, como a maioridade do alimentando e a notícia de acordo extrajudicial, não se mostra razoável eventual segregação cautelar do paciente.
5. Habeas corpus admitido e ordem concedida.